Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701316-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULO VIEIRA DE CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO CABIMENTO. REGRA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não há que se falar em ausência de interesse e inovação recursal, quando a matéria devolvida ao Tribunal por meio de recurso diz respeito à questão controversa, debatida na instância a quo. 2. O prazo prescricional da pretensão executiva fundamentada em Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca é de cinco anos (artigo 206, §5o, inciso I, do CC), devendo ser considerado como termo inicial da sua contagem a data do vencimento da última parcela estabelecida no contrato originário, ante a ausência de comprovação de eventual acordo (novação da dívida) formalizado entre as partes. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo legal. 4. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados a teor do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo da exequente não provido e apelo do executado provido. A recorrente, sem indicar o artigo de lei que entende violado, alega, que nos contratos de mútuo, cujo valor foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só se inicia no momento do vencimento da última prestação. Noutro giro, aponta violação ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil e negativa de vigência aos artigos 884 e seguintes do Código Civil e 917 do CPC, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários em montante excessivo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese relativa à fluência do prazo prescricional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar ao argumento de que nos contratos de mútuo, cujo valor foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só se inicia no momento do vencimento da última prestação, porquanto falece interesse à recorrente nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese em destaque. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “deve prevalecer para fins de contagem do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela, expressamente estipulada no contrato firmado originalmente entre as partes, independente do inadimplemento do contratante” (ID 21907356 - Pág. 3). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado nos artigos 85, §11 e 917, ambos do Código de Processo Civil, 884 e seguintes, do Código Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029